Tribunal: TJES
Processo: 5006906-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006906-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ALVES MARQUES
RECORRIDO: CP DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006906-40.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCOS ALVES MARQUES

RECORRIDO:
CP DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. FOTOS DEMONSTRAM UMA MAIOR EXTENSÃO DO DANO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente trânsito ajuizada por MARCOS ALVES MARQUES

em face de
CP DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME
.

Em síntese, a parte autora alega que sofreu uma colisão lateral ocasionada pelo veículo da CP DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - ME. Na data foi realizado o Boletim de Ocorrência de Trânsito junto a PRF de Protocolo n° 21030099B01. A partir deste, foi concluído que a culpa pelo acidente foi do motorista da requerida, que realizou um retorno irregular. Em vista disso, buscou o juizado a fim de receber o valor referente aos prejuízos materiais e morais sofridos.

Em contestação, a empresa afirma que os danos na motocicleta foram apenas no retrovisor, na seta, no manete e na borracha do pedal. Por isso, os orçamentos apresentados pelo autor são absurdos, uma vez que possuem montantes quase dez vezes diferentes entre si e que o que mais condizente com a realidade é o de R$169,00. em relação ao dano moral, alega que o caso não passa de um mero dissabor, portanto, não cabe indenização.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) CONDENAR a ré a pagar ao autor os reparos no veículo na quantia de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais),
valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o ajuizamento do presente feito, e atualizado com juros da data da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4113591, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que o acidente resultou em danos maiores do que os apontados pelo juízo singular, o que justifica uma majoração dos danos materiais e pugna que sejam acolhidos todos os pedidos feitos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma parcial.

Explico.

No presente recurso, a parte recorrente junta o Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal em cores e utiliza as imagens deste para apontar a verdadeira extensão dos danos

Analisando detidamente as imagens, verifico que está com a razão o autor em apontar que as avarias do veículo estão além daquelas reconhecidas pelo juízo singular.

Nas imagens é possível identificar que a sinaleira direita estava pendurada, ambos os retrovisores danificados. No entanto, de forma diversa do alegado, não é possível, a partir dos documentos acostados, afirmar que o baú da motocicleta foi danificado, uma vez que nas imagens ele se encontra fechado e aparenta estar em bom estado. Tampouco, pode-se concluir das fotos que o para-lama dianteiro foi danificado, uma vez que parece estar íntegro no Boletim da PRF.

Dessa forma, devem ser incluídos dentro no valor a ser pago pelos danos materiais o valor referente a ambos os retrovisores, a sinaleira, a seta, o manete de embreagem e a borracha de pedal de apoio. Nesse sentido, o orçamento de Id. 4720541 fls. 4, da MOTOVIX Serra, possui o menor preço, totalizando R$330,98 (trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos).

Por fim, no que concerne aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão de imprudência da parte ré,
colocando em risco a integridade física e a vida da parte autora
, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Por fim,
certo é que o dano moral se apresenta neste caso, em especial, porque o requerido se negou a cumprir com sua obrigação, mesmo ciente de sua culpa pelas regras de trânsito, obrigando o autor a buscar a justiça
. Ademais, na justiça, com todas essas condições desfavoráveis, negou-se a apresentar proposta razoável de acordo.

Soma-se a isso o tempo que o veículo ficou avariado, o valor a ser despendido e a subtração do uso normal do bem, decorrente do acidente.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonân
cia com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU- LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais n
o valor de R$330,98 ( trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)